Tribunal: TJDFT
Processo: 0747091-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO INTERNO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Embargos de declaração opostos pelo agravado contra acórdão que deu provimento a agravo interno e reconheceu a hipossuficiência financeira do recorrente, restabelecendo o benefício da gratuidade de justiça. Os embargantes alegam omissão quanto à ausência de intimação para apresentação de contrarrazões ao agravo interno, à perda de objeto do recurso e ao erro na identificação da decisão agravada. Postulam a anulação do acórdão por nulidade processual e, subsidiariamente, o não conhecimento do agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de intimação para apresentação de contrarrazões ao agravo interno enseja nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa; (ii) determinar se houve omissão quanto à perda de objeto do agravo interno em razão do julgamento anterior da apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de intimação para apresentação de contrarrazões ao agravo interno não configura nulidade quando não demonstrado prejuízo concreto à parte, nos termos do art. 282, §1o, do CPC e do princípio pas de nullité sans grief.
4. A controvérsia decidida no agravo interno versa sobre gratuidade de justiça, matéria que foi objeto de controvérsia recursal em face de arguição pelo próprio embargante e que, portanto, se achava sob contraditório. Ademais, os embargos de declaração ora em exame constituem nova modalidade de contraditório que convalida eventual falha na ausência de contrarrazões.
5. Ainda que o agravo interno tenha sido interposto após o julgamento de inadmissibilidade da apelação, a discussão sobre a gratuidade de justiça permanece relevante, pois a sua concessão restabelece a possibilidade de conhecimento do recurso principal.
6. Não se verifica erro material no acórdão embargado, sendo legítima a interpretação de que o agravo interno ataca a decisão que, ao revogar a gratuidade, inviabilizou o conhecimento da apelação por deserção.
7. Os embargos de declaração foram utilizados com o objetivo de rediscutir fundamentos do acórdão, finalidade incompatível com as hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o; 1.007; 1.021, § 2o; 1.022; 282, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1943483, 0722775-59.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 07.11.2024, DJe 23.11.2024; Acórdão 1359527, Rel. Des. Álvaro Ciarlini.